Tribunal: CARF
Processo: 19515.000282/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000282/2011-34
ACÓRDÃO
2302-004.017 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXCELENCE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/10/2006
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se toma conhecimento de peça recursal que aborda questão estranha
aos autos.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
MULTA. CONTABILIDADE. TÍTULOS PRÓPRIOS. CFL 34.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos. As multas de ofício e de
mora não excluem o lançamento de penalidade decorrente de
descumprimento da obrigação acessória descrita.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conheço das alegações relativas às contribuições
incidentes sobre pagamentos a título de vale alimentação e vale transporte em pecúnia; e, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.017 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000282/2011-34
2
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fl. 153/162):
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD no 37.159.194-5 contra a empresa em
epígrafe, recebido em 10/02/2011, em razão de haver infringido o dispositivo
previsto no art. 32, inciso II, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado
com o art. 225, inciso II e §§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
2. Conforme Relatório Fiscal, às fls. 55/57, foi constatado pela fiscalização que a
empresa deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, no
período de 03/06 a 05/06 e 10/06.
3. Consta do referido Relatório que o contribuinte contabilizou pagamentos a
pessoas físicas e pessoas jurídicas abrigadas em uma mesma conta contábil
(verbas incidentes e não incidentes de contribuição), conforme se verifica nas
contas “4.2.1.06.002 - Serviços de Terceiros PJ” e “4.1.1.02.004 - Prestação de
Serviços PJ”. Da análise da escrituração contábil, foi constatado ainda
lançamentos de valores na conta “4.1.1.05.002 – Vale transporte”, cujos históricos
informavam tratar-se de “débitos de pagamento de salários” e “débitos
pagamentos de 13° salário”, sem que a empresa tenha apresentado os
respectivos comprovantes.
4. Constatado o não cumprimento da referida obrigação acessória, lavrou-se o
presente auto de infração.
5. Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada
multa, no valor de R$ 15.235,55 (quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais e
cinquenta e cinco centavos), nos termos dos arts. 283, inciso II, alínea "a", e 373
do RPS, cujo valor foi atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 568, de
31 de dezembro de 2010.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.017 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000282/2011-34
3
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 166/179), alegando em breve síntese:
a) Inicialmente, repisa o pedido formulado em sua impugnação, no sentido da
produção de prova emprestada, a posteriori, caso haja necessidade de se
demonstrar as sucessivas incidências das penalidades aplicadas, cuja origem é
apenas um fato jurídico tributário, demonstradas em todo o processo
fiscalizatório que culminou com a lavratura de 17 autos de infração, apenas no
exercício de 2006. Observa-se, contudo, que não foram trazidas novas provas
em sede recursal;
b) O bis in idem, vez que a empresa foi autuada além da presente, com o processo
administrativos n. 19515.000298/2011-47 Neste sentido, a imposição, ao sujeito
passivo de multa pela infração à legislação tributária, a par da multa imposta ao
agente, caracteriza um verdadeiro bis in idem de constitucionalidade duvidosa;
c) Repisa algumas razões trazidas no recurso do Processo n. 19515.000298/2011-
47, no sentido da nulidade do AI, vez que não fora acostado sequer o histórico
dos fatos praticados e discriminativo da suposta dívida, o que enseja a
decretação da nulidade daquele processo administrativo, bem como do
presente. Além disso, aduz que o vale alimentação tem caráter indenizatório, tal
como ocorre com o vale transporte em dinheiro (Processo n.
19515.000296/2011-58 ;
d) Concernente ao “quantum debeatur" da multa aplicada pela autoridade federal
em face da Impugnante, esta não merece prosperar, por estar desprovida de
fundamentos fáticos que a sustentem. O dispositivo legal utilizado para a
fixação da referida penalidade pecuniária recai no art. 283, inciso II, “a" e art.
373 e art. 292, I para a gradação da multa aplicada, todos do RPS. Ocorre que
apurou-se, in casu, o valor de R$ 15.235,55 (quinze mil duzentos e trinta e cinco
reais e cinquenta e cinco centavos) à título de multa por infração legal. Em
conclusão, o valor da multa deve corresponder ao quanto disciplinado
legalmente, ou seja, tendo em vista que o dispositivo legal que fundamentou a
aplicação de multa ao Impugnante encontrar respaldo no artigo 283, inciso II,
“a", que prevê multa no valor de R$ 6.361,73, não há que se falar em hipótese
de aplicação de penalidade de R$ 15.235,55, tal como ocorreu no presente caso.
6.15.
e) Até porque não há explicação alguma de como a D. Agente Fiscal encontrou
esse montante, o que padece de legalidade, eis que não há fundamento fático a
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.017 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000282/2011-34
4
suportar o montante arbitrado e, ainda, de se observar que embora tenha sido
juntado o relatório fiscal da aplicação da multa, instrumento necessário e
fundamental a quantificar referida infração, este sequer demonstra a forma e
apuração da multa, padecendo pois de validade a penalização.
f) Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, decretando-se a
inconsistência da lavratura do AI, e consequentemente, a sua nulidade, bem
como seja afastada a correlativa exigência fiscal pelas razões expostas
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
 CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações relativas ao caráter indenizatório do vale alimentação e
vale transporte pagos em pecúnia, não merecem ser conhecidas, vez que estranhas à lide.
Como descrito no Relatório do presente voto, o Auto de Infração refere-se à
penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a obrigação de "lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos" (art. 32, II, da Lei n. 8.212/91).
Como se verifica dos autos, não houve lançamento neste AI a título contribuições
incidentes sobre pagamentos de vale transporte e vale alimentação, não sendo portanto
pertinentes alegações a esse respeito nesse AI.
 PRELIMINAR E MÉRITO
Em seu recurso, conforme relatado, a recorrente traz idênticos argumentos àqueles
veiculados em sua impugnação.
Não obstante, a irresignação não merece prosperar. A decisão de piso já enfrentou
as alegações. Concordo com o decidido e adoto como fundamento do presente voto as razões ali
expostas, mediante a transcrição do seguinte trecho (art. 114, §12, do RICARF):
8. Tratando, preliminarmente, do procedimento fiscal em causa, registre-se a
atenção ao amplo direito de defesa garantido ao impugnante, verificado,
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.017 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000282/2011-34
5
sobretudo, pela própria materialização do lançamento do crédito, extensa e
pormenorizadamente detalhado no Auto de Infração por descumprimento de
obrigação acessória, seus anexos e Relatório Fiscal, fls. 01/120, com a lavratura
por servidor competente, a qualificação do autuado, discriminação clara e precisa
da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal
infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias, a
assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula, e indicando local, dia e hora de sua lavratura. Cumpre-se, assim, o que
dispõe o art. 293, §§ 1o e 4o, do RPS e os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
9. O Relatório Fiscal discrimina clara e precisamente a infração ao informar que a
empresa contabilizou pagamentos a pessoas físicas e pessoas jurídicas abrigados
em uma mesma conta contábil (verbas incidentes e não incidentes de
contribuição), conforme se verifica nas contas “4.2.1.06.002 - Serviços de
Terceiros PJ” e “4.1.1.02.004 - Prestação de Serviços PJ”, no período de 03/06 a
05/06 e 10/06.
10. Os pagamentos efetuados por serviços prestados por contribuintes individuais
(autônomos) são base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art.
195, I, "a", da Constituição Federal/88, que assim estabelece:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela ECl n° 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998)
11. O Relatório Fiscal expõe ainda que a multa aplicável é a prevista no 283, inciso
II, alínea "a", e 373 do RPS, cujo valor foi atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF n° 568, de 31 de dezembro de 2010, e que o valor da multa é de R$
15.235,55 (quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco
centavos).
12. Assim, inexistente cerceamento do direito de defesa quando, na fase de
impugnação, foi concedida oportunidade ao Autuado de apresentar documentos
e esclarecimentos.
13. Não prospera a alegação de abuso de poder de fiscalizar, pois, na forma do
art. 293 do RPS, constatada a ocorrência de infração a dispositivo do
Regulamento, será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da
infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.017 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000282/2011-34
6
infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia
e hora de sua lavratura.
14. E a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, conforme o parágrafo único do art. 142 do CTN.
Não comprova o Impugnante as supostas sucessivas incidências das penalidades
aplicadas, cujas origens sejam apenas um fato jurídico tributário.
15. Vale destacar que nos presentes autos foi lançada penalidade decorrente do
descumprimento de obrigação tributária acessória de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos, prevista nos arts. 283, inciso II, alínea "a", e 373
do RPS.
16. Já no processo 19515.000298/2011-47 foram lançadas contribuições
previdenciárias e as devidas a outras entidades e fundos, com os respectivos
juros, bem como a multa pelo recolhimento de contribuições em atraso (prevista
nos arts. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
no 9.876, de 26 de novembro de 1999) ou a multa de ofício (prevista no art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996, ambos com a redação da MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941,
de 2009), dependendo de qual era a mais benéfica ao contribuinte. Frise-se que o
lançamento consubstanciado no processo 19515.000298/2011-47 foi julgado
procedente por esta Turma, nesta mesma sessão de julgamento.
17. A multa então prevista no art. 35, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, antes da alteração
promovida pela MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, se
trata de penalidade em razão do atraso no pagamento de contribuições
previdenciárias e as devidas a terceiros, e, como tal, pode ser lançada
concomitantemente com a multa por descumprimento de obrigação acessória.
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999). (...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.017 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000282/2011-34
7
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
18. A multa de ofício prevista no o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação da MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, combinado
com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, conforme se lê a seguir, não pode
ser lançada concomitantemente à multa isolada por falta de entrega ou entrega
em atraso de GFIP e por informação inexata em GFIP, pois importaria em bis in
idem.
Lei n° 8.212/91 Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às
contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
19. Portanto, em havendo contribuições não recolhidas, deve ser lançada com o
tributo a multa mais benéfica ao contribuinte até a competência 11/08 (art. 35,
inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 1999,
ou art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da MP no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996) e, a partir da competência 12/08, a multa prevista no referido art.
35-A supra transcrito, na forma do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Portanto,
as multas de ofício e de mora não excluem o lançamento de penalidade
decorrente de descumprimento da obrigação acessória de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
20. Percebe-se, portanto, que as multas apresentam fundamentos diferentes, não
havendo, pois, que se falar em bis in idem.
(...)
22. Ao contrário do que afirma o Impugnante, o Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa esmiúça o cálculo da penalidade e traz a sua fundamentação legal, nos
seguintes termos:
1. A multa aplicável é a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, e artigo
283, II, "a" e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.017 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000282/2011-34
8
pelo Decreto n° 3.048/99, no valor de R$ 15.235,55 (quinze mil, duzentos e trinta
e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
2. No cálculo da multa, foi considerado o valor atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 568, de 31/12/2010 - publicado no DOU de
03/01/2011.
3. Não foi verificada a ocorrência de circunstâncias agravantes previstas no artigo
290 do Regulamento da Previdência Social - RPS.
23. Alega o Impugnante que deveria ser aplicada a multa no valor de R$ 6.361,73,
prevista no art. 283, II, alínea “a”, e 373 do Decreto n° 3048/99. O que se verifica
é que foi aplicada a multa prevista nos referidos artigos. Expõe o art. 373 do RPS:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
24. O último reajuste efetuado antes do lançamento foi realizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 568, de 31 de dezembro de 2010, em seu art. 8o:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2011:
(...)
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 15.235,55
(quinze mil duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); 25.
Portanto, a multa foi aplicada de acordo com a legislação de regência.
 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conheço
das alegações relativas às contribuições incidentes sobre pagamentos a título de vale alimentação
e vale transporte em pecúnia; e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 198
DF CARF MF
Original